Tribunal: TJES
Processo: 0001035-24.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001035-24.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMIR DA SILVA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MUTATIO LIBELLI NÃO OBSERVADA. IMPOSSIBILIDADE EM SEGUNDO GRAU. NON REFORMATIO IN PEJUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material, à pena de 4 meses de detenção em regime aberto, sendo pleiteada a absolvição quanto ao crime de ameaça por insuficiência probatória, além de pedidos subsidiários de dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de ameaça viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelo delito de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia não descreve qualquer conduta relacionada ao crime de ameaça, configurando ausência de imputação formal e violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

4. A inclusão do delito de ameaça apenas nas alegações finais caracteriza hipótese de mutatio libelli, sem observância do procedimento previsto no art. 384 do CPP.

5. A mutatio libelli não pode ser realizada em segundo grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado na Súmula 453 do STF.

6. O reconhecimento de nulidade da sentença em recurso exclusivo da defesa implicaria prejuízo ao réu, vedado pelo princípio da non reformatio in pejus e pela Súmula 160 do STF.

7. As provas produzidas não demonstram, de forma segura, a ocorrência de ameaça, uma vez que testemunhas não confirmam tal conduta ao tempo do delito.

8. A absolvição por insuficiência probatória mostra-se medida mais favorável ao réu do que a anulação do feito para eventual aditamento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por fato não descrito na denúncia viola o princípio da correlação entre acusação e sentença. 2. A mutatio libelli exige observância do art. 384 do CPP e não pode ser realizada em segundo grau. 3. Em recurso exclusivo da defesa, é vedado reconhecer nulidade que prejudique o réu, impondo-se a absolvição quando ausentes provas suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §9º, 147 e 69; CPP, arts. 384 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 453 e 160; STJ, AgRg no HC 559.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2034408/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2022; TJSP, Apelação Criminal nº 1500477-04.2021.8.26.0069, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
VALDEMIR DA SILVA AMARAL
em face de sentença proferida Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 129 § 9º e do art. 147, ambos do Código Penal à pena de 04 (quatro) meses de detenção no regime inicial aberto.

Razões de apelação (ID
18903182
) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime do art. 147 do CP, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP); pelo redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal, assim como pela aplicação da pena de multa em seu mínimo legal, e pela fixação de honorários.

Contrarrazões (ID
18904134
) no sentido de mantimento integral da sentença.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
19164213
) opinando pelo provimento parcial do recurso apenas para absolver o apelante em relação ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
VALDEMIR DA SILVA AMARAL
em face de sentença proferida Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, em sede de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 129 § 9º e do art. 147, ambos do Código Penal à pena de 04 (quatro) meses de detenção no regime inicial aberto.

Razões de apelação (ID 18903182) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime do art. 147, do CP, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP); pelo redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal, assim como pela aplicação da pena de multa em seu mínimo legal, e pela fixação de honorários.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (fls. 01/v) em desfavor do então acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, narrando o seguinte:

‘’’NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL, que servem de base a presente denúncia, que no dia 10.10.2022, por volta das 15h07min, no trevo do Distrito de Celina, Rod. BR 482, neste Município, o ora denunciado agrediu fisicamente a vítima Maria Aparecida Andrade da Silva, sua companheira.

CONSTA DOS AUTOS que o acusado desferiu um tapa no rosto e uma facada na região torácica da vítima, que por sorte, ocasionou somente um

corte superficial.

REGISTRA-SE que o relacionamento do casal possui cerca de um ano, sendo este permeado pela violência e agressividade por parte do acusado, que agrediu a vítima após esta Ihe pedir que não ingerisse cachaça.

A AUTORIA e a MATERIALIDADE do delito são incontestáveis em face do Boletim Unificado n'9095612 de fls. 19/22, Termo de Declaração de fls. 05/06, Requerimento de medidas protetivas de fls. 08/10, Laudo de Lesão Corporal de fls. 11/, BAU de fls. 12/12e por tudo mais que no processo consta.

ISTO POSTO, infringiu o denunciado o disposto no artigo 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.343/2006 [...].’’

Após instrução processual, o juízo
a quo
condenou o apelante pela prática do crime de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP) e ameaça (art. 147, CP), c/c o art. 69, todos do Código Penal.

Em sede de apelação, a defesa insurgiu-se em relação à condenação pelo crime de ameaça alegando insuficiência probatória.

Analisando os autos, verifica-se que, durante a realização de audiência de instrução e julgamento (ID 18903168), foram ouvidas duas testemunhas, os PMES Luiz Cláudio Turini Gambate e Walquiria Moraes de Lima Nunes.

Naquela audiência, as testemunhas
não se recordavam de, à época do delito aqui discutido, a ofendida ter mencionado ter sido ameaçada pelo então acusado.

Na mesma oportunidade, o
P
arquet
, em alegações finais orais, pugnou pela condenação do agressor pelos crimes de violência doméstica e de ameaça, em concurso material (art. 69 do CP).

Em memoriais (ID 18903169), a Defesa, por sua vez, insurgiu-se contra o pedido de condenação por ameaça, até mesmo apontando que tal imputação não constava em denúncia - porém limitou-se à argumentação de insuficiência probatória, além de pugnar subsidiariamente pela aplicação da atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ao prolatar a sentença (ID 18903170), o magistrado fez a análise do conjunto probatório levando em consideração todas as capitulações apontadas pelo Ministério Público em sede de alegações finais, olvidando-se do fato de que, na denúncia, em nenhum momento foram descritas quaisquer condutas que remetessem ao delito de ameaça, o qual tampouco foi imputado ao apelante naquela ocasião, o que fere diretamente o princípio da congruência.

Com efeito, “
o princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
.” (EDcl no AgRg no AREsp 2034408/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal, 18. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 760), que o princípio da congruência se refere a regra "
segundo o qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal
."

O renomado doutrinador aponta ainda exemplos nos quais se verifica a violação ao citado princípio, como "
as alterações pertinentes ao elemento subjetivo (transformação do crime doloso para culposo ou vice-versa), as que disserem respeito ao momento consumativo (transformação de crime consumado para tentado e vice-versa), bem como as que fizerem incluir fatos não conhecidos da defesa, ainda que possam parecer irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu
"

No presente caso, não houve apenas transformação de tipo penal, mas uma imputação completamente nova, configurando
mutatio libelli
,

uma vez que tal delito não foi descrito na denúncia, somente vindo a ser trazido pela acusação após a instrução processual.

Informo, no entanto, que não cabe ao 2º grau de jurisdição a aplicação da
mutatio libelli
, segundo a inteligência da Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, a absolvição do acusado quanto ao delito de ameaça é a medida que se impõe, consoante, inclusive, salientado pela Procuradoria de Justiça.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA APRESENTADA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO.
AUSÊNCIA DO PROCECIMENTO DA MUTATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. APELAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.
2. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa, no sistema processual penal, importante garantia ao acusado, pois define balizas para a prolação da sentença condenatória ao estabelecer a obrigatoriedade de correspondência entre o fato imputado ao réu e a responsabilidade penal. 3. Encerrada a instrução processual, se for apurada a existência de elementar ou de circunstância de crime diverso do descrito anteriormente na peça acusatória, é necessário adotar o procedimento previsto no art. 384 do CPP, conhecido na doutrina por mutatio libelli. 4. No julgamento de apelação interposta pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do CPP, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus. 5. A absolvição por falta de provas do crime é muito mais benéfica ao acusado do que o suprimento do vício com o reconhecimento de nulidade da decisão e com a concessão de oportunidade de aditamento da denúncia ao Ministério Público
.6. Agravo regimental provido.(AgRg no HC n. 559.214, STJ/SP, João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe de 13/05/2022 - fonte: https://jurisprudenciacriminal.com.br acessado em 17/04/2026)

RECEPTAÇÃO SIMPLES.
NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU . CONCLUSÃO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Acusados denunciados originariamente por roubo, classificação jurídica não encampada pelo órgão ministerial em suas alegações finais, que, sem efetuar a mutatio libelli, pleiteou a condenação por receptação simples. O delito imputado pelo Ministério Público ao final não está integralmente contido, em suas elementares, no delito atribuído na denúncia (roubo), a configurar relação de subsidiariedade, de tal modo que inviável, in casu, a mera emendatio libelli, seria o caso de mutatio libelli. Sentença prolatada com violação ao princípio da correlação . Impossibilidade de aplicação da mutatio libelli em sede recursal (Súmula 453 do Excelso Supremo Tribunal Federal), tampouco a declaração de nulidade não arguida em recurso da acusação, nos ditames da Súmula 160 do mesmo Excelso Tribunal e em atendimento a non reformatio in pejus. Alternativa não resta em segundo grau senão a solução absolutória, por insuficiência de provas.
Recursos defensivos providos para absolver os acusados, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15004770420218260069 Bastos, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 04/12/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/12/2024)

Finalmente, passo à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação da causídica em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de absolver o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Fixo honorários em prol da advogada dativa (Dra. Sarah de Araujo Pastore - OAB/ES nº 20.470), no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.